Tribunal: TJDFT
Processo: 0720657-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0720657-18.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar fora analisada em sede de plantão judicial ao ID 26809927, solicitem as informações ao Juízo de origem. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator